Tribunal: TJDFT
Processo: 0743763-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo bancário.
2. A parte recorrente sustenta a impossibilidade de cancelamento da autorização de débito automático e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível que o consumidor cancele a autorização de débitos automáticos em conta corrente relativos a empréstimos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, podendo formalizar o pedido na instituição depositária ou destinatária.
5. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085, firmou o entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização do mutuário, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.
6. A jurisprudência admite a revogação da autorização de débito automático, sem que isso implique alteração da obrigação contratual, permanecendo a dívida exigível por outros meios.
7. Em julgamento realizado em 03/11/2025, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal firmou tese no sentido de que o consumidor possui direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário.
8. No caso, a parte agravada notificou a instituição financeira para cancelar os débitos, sem sucesso, demonstrando plausibilidade do direito e risco de dano irreparável, pois os descontos comprometem sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É assegurado ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020 e da tese firmada em julgamento realizado em 03/11/2025 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal.
2. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, cabendo ao devedor quitar a dívida por outros meios."
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; arts. 313 e 314; e CPC, arts. 1013 e 1014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 e AgInt no REsp 1.500.846/DF; e TJDFT, Acórdãos n°s 1931789,1930478 e 1641824.